Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0711547-26.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO GERALDO MESQUITA, RONALDO DE LIMA BARROS RECORRIDOS: OSMAR SANTIAGO DA SILVA, TARLEY MAX DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAMINHÃO. MOTOCICLETA. BATIDA NA TRASEIRA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. REGRAS DE TRÂNSITO. OFENSA. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. CULPA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. GASTOS EXPERIMENTADOS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DA VÍTIMA. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. SOFRIMENTO E DOR. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. ART. 948, II, DO CC. COMPANHEIRO. INDENPENDÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISDENUNCIANTE. PREJUIZOS EXPERIMENTADOS. DIREITO REGRESSIVO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. 1. A responsabilidade extracontratual tem como fundamento o cometimento do ato ilícito, que consiste na ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 2. O condutor de caminhão que trafega logo atrás de motociclista e, após ficaram parados à espera da abertura de semáforo, arranca e colide com a motocicleta, desequilibrando a sua condutora, com queda e subsequente atropelamento, levando-a ao óbito, pratica ato ilícito e deve indenizar os familiares pelos danos causados. Portanto, restam comprovados o dano, nexo causal e a culpa do motorista do caminhão, por ter agido com imprudência e negligência, com inobservância às regras de trânsito. 3. Os gastos comprovados com o conserto da motocicleta e as despesas decorrentes do velório e luto da família devem ser indenizados, conforme preconiza o artigo 948, I e II, do CC. 4. A morte violenta e instantânea da vítima, atropelada por caminhão, além de ferir direito da personalidade, relacionado à proteção da vida, gera sentido de profunda dor e sofrimento aos familiares, cabendo a compensação a título de indenização por dano moral. 5. O valor a ser fixado em indenização por ato ilícito que cause dano moral deve ser guiado pelo princípio da razoabilidade, aplicado sob o juízo da ponderação, balizado pelos critérios consagrados pela jurisprudência, quais sejam: a capacidade econômica e situação das partes, gravidade e repercussão do dano e a reprovabilidade da conduta do ato praticado pelo réu. 6. O pedido de pensionamento pelo ex-companheiro da vítima exige a comprovação da necessidade do recebedor, mormente quando o próprio artigo 948, II, do CC, disciplina acerca dos alimentos prestados pela falecida quando em vida em favor de seus familiares, situação que não verifica na hipótese do companheiro possuir comprovada situação econômico-financeira privilegiada. 7. A seguradora litisdenunciada é responsável pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante e reconhecidos por decisão judicial. 8. Na sucumbência recíproca, porém, não equivalente, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observados os termos do artigo 85, §2o e 86, do CPC. 9. Deu-se provimento parcial ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso da seguradora. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial adesivo não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015